Tribunal: STF
Processo: Rcl 77956
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Aldeira Crepes e Wraps Restaurante Ltda. alega terem o Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 1000497-90.2020.5.02.0203, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 

Narra que os órgãos reclamados reconheceram vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entenderem presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

Aduz que, na hipótese, após laborar como celetista, a beneficiária passou a ser sócia de fato da reclamante e nessa condição permaneceu laborando até 2020. Afirma considerado ilícito o contrato civil sem qualquer demonstração de fraude.

Argumenta que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.

Requer a cassação dos atos reclamados.

É o relatório. Decido. 

2. Dispenso a requisição de informações ao Juízo reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

Passo à análise do alegado descumprimento dos julgamentos das ADC 48, ADPF 324 e ADIs 5.625 e 3.961.

Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 

Já no julgamento conjunto da ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

No caso, o Tribunal Regional reconheceu a relação de emprego, por entender presentes os requisitos do art. 3º da CLT, bem como por não ter ocorrido solução de continuidade após a rescisão do contrato de trabalho. Confiram-se trechos do julgado:

Insurge-se a recorrente contra a r. sentença que reconheceu a existência de vínculo empregatício entre a recorrente e a reclamante no período de 01/12/2014 a 07/03/2020.
Ao exame.
A controvérsia diz respeito à espécie de relação havida entre os litigantes, se empregatícia ou não.
Na inicial a reclamante alegou que foi admitida pela reclamada em 01/12 /2014 na função de Chef de Cozinha, sendo que teve seu último dia de trabalho em 07/03/2020, mas apenas teve o registro na CTPS no período de 01/12/2014 até 01/02/2017.
Na defesa apresentada, as reclamadas alegaram que em 02 de fevereiro de 2017 foi feita a rescisão da reclamante e foram pagas todas as verbas rescisórias de forma correta para que a reclamante pudesse fazer parte da sociedade.
Na sentença foi reconhecido que tendo a autora permanecido exercendo as mesmas funções, evidente que continuou sendo empregada, sendo irrelevante a pretensão das partes de fazer da reclamante uma sócia.
O contrato de emprego resulta da conjugação indissociável dos requisitos elencados no artigo 3 da CLT: pessoalidade; não eventualidade; onerosidade e subordinação jurídica. Referidos pressupostos deverão coexistir para que seja configurado o vínculo empregatício.
Em depoimento, a reclamante afirmou: "1 - que trabalhou do início de 2014 (não se recorda data) a 07/03/2020; 2 - que o último salário foi de R$5.000,00; 3 - que foi dispensada em 2017, não recebeu verbas rescisórias, mas sacou o FGTS e continuou trabalhando, que o sócio da empresa prometeu à depoente que a transformaria em sócia, ganhando 5% do lucro da empresa em troca do registro, que isto foi aceito pela depoente; 4 - que após ser mandada embora continuou desempenhando as mesmas atividades; (...)"
Em depoimento, o preposto das reclamadas afirmou: "1 - que pode afirmar que a reclamante trabalhou de 2017 até 2020, que nada pode afirmar no período anterior, pois ainda não era sócio; 2 - que em 2017 foi feita a rescisão contratual, tendo sido pagas as verbas rescisórias, que havia a intenção de transformar a reclamante em sócia, que a reclamante nunca apresentou os documentos necessários para tanto, que as atividades da reclamante, no período com registro e no período posterior ao registro eram as mesmas; 3 - que ao final do contrato a reclamante recebia salário de R$4.000,00, somados R$3.000,00 do salário e R$1.000,00 de encargos que não era recolhidos e repassados a reclamante; 4 - que a reclamante fazia intervalo, todos os dias, das 15:00 às 19:00, que a reclamante era cozinheira. Nada mais." (g.n)
Conforme se depreende do depoimento do preposto das reclamadas, as atividades da reclamante no período com registro e no período posterior ao registro eram as mesmas, ou seja, não houve solução de continuidade da relação de emprego.
Assim, conforme reconhecido na sentença, tendo a autora permanecido exercendo as mesmas funções, evidente que continuou sendo empregada, sendo irrelevante a pretensão das partes de fazer da reclamante uma sócia. Dessa forma, a rescisão ocorrida em 01/02/2017 é nula, sendo que o contrato de trabalho da autora perdurou por todo o período reconhecido na sentença.
Nada a reformar.

Observo dos autos que não há documentação indicativa da existência de contrato de prestação de serviços firmado por meio de pessoa jurídica ou outra forma de contratação civil. Nesse contexto, cabe à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, especialmente da testemunhal, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.

Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.

Ausente a estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas, é incabível o manejo da ação reclamatória.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente